Tribunal: TJSP
Processo: 1019180-71.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019180-71.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANIA
FERREIRA DA GAMA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SIDNEI SOUZA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019180-71.2017.8.26.0007 -Voto no 30914
2
Voto n. 30914

Apelação n. 1019180-71.2017.8.26.0007
Comarca:
São Paulo 4a VC do Foro Regional de Itaquera
Ação:
Prestação de contas
Apelante(s): Vania Ferreira da Gama
Apelado(s):
Sidney Souza Oliveira
APELAÇÃO. Interposição do recurso após o
término do prazo processual (art. 1.003, § 5o,
do
CPC).
Intempestividade
caracterizada.
Recurso não conhecido.

Da r. sentença que julgara procedente a
ação de prestação de contas para condenar a ré no pagamento
da quantia de R$ 65.000,00 (fls. 72/76); apela a vencida
asseverando, em síntese, que: a) houve cerceamento de defesa,
em face do julgamento antecipado da lide; b) as partes se
reconciliaram após o acordo homologado no processo de
separação, de modo que restara anulado aquilo que foi
avençado; c) o autor concordou tacitamente com a manutenção
do usufruto sobre o imóvel; d) o requerente não pode ser apenas
beneficiado pela permuta do imóvel, pois deve ser obrigado a
também suportar as despesas com a troca realizada (fls. 94/99).
Recurso tempestivo, não respondido e não
preparado, mercê da gratuidade processual.
Não houvera oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O apelo não merece ser conhecido, eis
que intempestivo.
Depreende-se
da
análise
dos
atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019180-71.2017.8.26.0007 -Voto no 30914
3
processuais que a decisão que rejeitara os embargos
declaratórios opostos pelo autor em face da r. sentença recorrida
(fls. 86/87) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em
12/07/2018 (quinta-feira), de modo que se considera publicada no
primeiro dia útil subsequente, qual seja, 13/07/2018 (sexta-feira)
(cf. certidão a fls. 88).
Nessa medida, considerando que o prazo
para interposição tivera como termo inicial o dia 16/07/2018 e
como termo final o dia 03/08/2018, é inexorável reconhecer a
intempestividade da insurgência recursal, operada apenas em
21/05/2019, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
não conheço do recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator